Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704322-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO XAVIER DE MIGUEL JESSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 109925738, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de PEDRO XAVIER DE MIGUEL JESSEL, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, mediante mecanismo de reiteração automática. Afirma, em suma, que a nova ferramenta de pesquisa reiterada do sistema Sisbajud prestigia a satisfação da dívida; que a decisão afronta o princípio da cooperação; que eventual aumento de trabalho não representa argumento idôneo para o indeferimento. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A atualização da plataforma do SisbaJud, com a possibilidade de reiteração automática de consultas, configura ferramenta com aptidão para reduzir o trâmite de processos e viabilizar a plena satisfação do crédito. Convém ressaltar que já houve a implantação da nova ferramenta, denominada “teimosinha”, conforme notícia constante do sítio eletrônico do CNJ, verbis: O sistema de busca de ativos e recuperação de crédito (SisbaJud) passará a ser gerido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Desenvolvido pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), o Sisbajud bloqueia valores e ativos mobiliários das instituições financeiras que são fiscalizadas e regulamentadas pelo Banco Central. O sistema é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre o CNJ, Banco Central e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A Dataprev ainda vai acompanhar o funcionamento do sistema pelos próximos 60 dias, para garantir sua funcionalidade. Sob coordenação do CNJ, a Dataprev desenvolveu o SisbaJud, possibilitando que os dados financeiros sejam utilizados pela Justiça de forma mais célere. O novo sistema traz as funcionalidades que já existiam no BacenJud, o antigo sistema de recuperação de crédito, além de outras melhorias, como a quebra de sigilo bancário, permitindo o acesso à consulta on-line dos relacionamentos bancários do devedor com as instituições financeiras e a “teimosinha”, que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até localizar os valores necessários.A ferramenta finalizada foi entregue pela Dataprev nesta quarta-feira (30/6).” (grifo nosso). Desse modo, com o aperfeiçoamento do sistema, as buscas por ativos podem ser realizadas de forma automática e continuada durante 30 dias, sem sobrecarregar o juízo, que, antes, necessitava gerar um protocolo individual diário. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente e se apurar a inexistência de outros bens penhoráveis”. (Acórdão 1392310, 07292434420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). A despeito da verificação da probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que o último comando judicial (ID 111377840) determinou, diante da ausência de localização de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, a manifestação da parte, sob pena de suspensão do processo. Ou seja, inexiste a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que eventual suspensão do processo não a caracteriza, já que a execução poderá voltar a tramitar posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora